Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727097-25.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MARTHUS LOBATO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Indenização por Danos Morais no 0737757-12.2023.8.07.0001, proposta por MARTHUS LOBATO DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 198698294 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau fixou os honorários periciais no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, em razão da negativa de aprovação de procedimento cirúrgico requerido pelo agravado, baseada em suposta falta de urgência do ato, fora determinada a realização de perícia médica. Assevera que o valor arbitrado se mostra incompatível com a natureza e a complexidade da causa. Ressalta que, em demandas envolvendo questões semelhantes, foi fixado montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da proposta ofertada pelo perito judicial. Afirma que o ônus de depósito do valor relativo aos honorários periciais ficou a seu encargo. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja fixado o valor dos honorários periciais em quantia que não ultrapasse o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser rateado entre as partes. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 61047116 e 61047118. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum remuneratório dos honorários periciais, homologado pelo d. Magistrado de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Nas razões recursais, a agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando que devem ser observadas a razoabilidade e a proporcionalidade e colacionando precedentes desta Corte em processos distintos. O artigo 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. No caso em análise, o agravado foi vítima de acidente em 2022, tendo sofrido complicações pós-operatórias que levaram à necessidade de novo procedimento cirúrgico de urgência (ID 171579064 dos autos de origem). O processo de origem foi proposto em setembro de 2023, e se encontra aguardando a realização da perícia para a avaliação da urgência do procedimento cirúrgico requerido. Em razão de pedido realizado pela própria agravante (ID 180697535 dos autos de origem), fora deferida a produção de prova pericial (ID 181195569). Após o deferimento do pedido de realização de perícia, o primeiro perito nomeado requereu sua destituição do encargo (ID 185193229 dos autos de origem). O segundo perito apresentou proposta no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais – ID 185612416 dos autos de origem) e, após impugnação da agravante (ID 187173178 dos autos de origem), apresentou nova proposta no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais – 189579714 dos autos de origem). O d. Magistrado, na decisão vergastada, homologou o valor dos honorários, por considerar que a impugnação apresentada pela agravante (ID 191948193 dos autos de origem) fora realizada de modo genérico, sem nenhuma indicação de que o valor seria exacerbado. Destacou, por outro lado, que a proposta apresentada pelo perito é detalhada, apontando os custos e a estimativa de horas que serão gastas com a elaboração do laudo. O pedido de perícia fora feito pela própria agravante, motivo pelo qual deverá arcar com o depósito dos honorários periciais, podendo reaver o valor no caso de improvimento do pedido. Ademais, o agravado aguarda procedimento cirúrgico, que poderá lhe trazer maiores complicações em caso de longa espera, como se vislumbra no caso em tela. Destaca-se que, ao apresentar a proposta de honorários, o perito justificou o valor apontado, em função da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo - ID 189579714 do processo originário. Assim, não procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Em sede cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/96, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 18:24:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.